Tribunal: TJSP
Processo: 1022222-92.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Apelação. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis na espécie. Prequestionamento. Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa. Recurso não

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Apelação. Ausência de vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão de modificação ou reforma do julgado. Efeitos infringentes inadmissíveis na espécie. Prequestionamento. Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1022222-92.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes CECILIA APARECIDA MENESES e OUTROS,
sendo embargada PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos embargos. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e MARREY UINT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022222-92.2014.8.26.0053/50000 - Voto no 3995
2
Embargos de Declaração no 1022222-92.2014.8.26.0053/50000
Embargantes: Cecilia Aparecida Meneses e outros
Embargada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 3995

Embargos de Declaração. Acórdão proferido em
Apelação. Ausência de vícios no acórdão embargado, a
justificar a interposição do recurso integrativo. Pretensão
de
modificação
ou
reforma
do
julgado.
Efeitos
infringentes inadmissíveis na espécie. Prequestionamento.
Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou
constitucional, independentemente de citação legal
expressa. Recurso não provido.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cecilia
Aparecida Meneses e outros contra acórdão (fls. 957/964) pelo qual, por
unanimidade de votos, foi dado provimento à apelação interposta pela
Prefeitura Municipal de São Paulo.

Sustentam os recorrentes que o acórdão é omisso e contra-
ditório ao não enfrentar a questão apontada nas contrarrazões, a respeito
da inexistência de debate nos autos acerca da devolução de valores.
Afirmam que o tema em discussão está centrado na aplicação do teto
remuneratório, cabendo à Administração devolver os valores cortados
entre março de 2011 (Decreto Municipal no 52.192/2011) e 18/11/2015,
data do julgamento do tema 257 pelo Supremo Tribunal Federal, que
modulou os efeitos da nova orientação jurisprudencial. Defendem a
manutenção da r. sentença, especialmente para manter a sucumbência
recíproca. Pedem sejam sanados os vícios, para prequestionamento da
matéria, possibilitando o manejo de recursos especial e extraordinário.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022222-92.2014.8.26.0053/50000 - Voto no 3995
3

O recurso de embargos declaratórios é disciplinado pelo
CPC em vigor, em seus artigos 1.022 a 1.026. A respeito do cabimento do
recurso integrativo, assim dispõe o artigo 1.022 do citado estatuto
processual:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.

Da disposição transcrita acima, infere-se que o recurso de
embargos de declaração é cabível somente nas hipóteses de erro no
julgado impugnado, que possa dificultar a sua compreensão, seja mero
erro material caso em que o próprio magistrado pode corrigi-lo de ofício,
independentemente de interposição de recurso
, seja erro consistente
em obscuridade, contradição ou omissão.
No caso em apreço, não se configura qualquer das
hipóteses de cabimento dos recursos de fundamentação vinculada, na
medida em que toda a matéria ventilada nos embargos foi analisada no
acórdão e o foi de forma clara, a possibilitar perfeita compreensão do
teor do julgado, de forma a não deixar dúvida a respeito do sentido do
texto e do teor da decisão.
Com efeito, o acórdão recorrido consubstancia o julga-
mento proferido pelo colegiado que compôs a Turma Julgadora e repre-
senta o seu entendimento, pelo qual foi acolhido o voto do relator, dando-
se provimento ao recurso da embargada, com suficiente exposição dos
motivos que levaram a esse resultado.

Conforme constou do aresto, na r. sentença, decidiu-se que
nenhuma das verbas em discussão (verba honorária permanente, diferen-
ça de sexta parte e adicional relativo ao regime de dedicação profissional
exclusivo) ostenta caráter indenizatório, logo, todas elas devem ser consi-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022222-92.2014.8.26.0053/50000 - Voto no 3995
4
deradas no montante tangenciado pelo teto remuneratório (fls. 913/914).
A decisão foi proferida em consonância com o entendimento desta
Câmara e deste Tribunal e não houve recurso dos autores (fl. 962, grifo
nosso).

Com efeito, constou dos pedidos da peça inaugural a
condenação dos requeridos a restituir todos os valores correspondentes,
indevidamente cortados de seus proventos, a título de excesso do
limite legal (fl. 38). De seu turno, pela r. sentença às fls. 909/915, declarada
às fls. 930/931, condenou-se a parte requerida a pagar aos autores
eventuais valores descontados de seus proventos, a título de restituição
por recebimentos anteriores, superiores ao teto remuneratório. Inconfor-
mada, apelou a Municipalidade contra esta parte da r. sentença e teve
seu recurso provido pelo v. acórdão ora impugnado, pelo qual foi
afastada a condenação da Municipalidade ao pagamento de eventuais
valores descontados a título de restituição de recebimentos anteriores
acima do teto remuneratório, porque, efetivamente, não houve compro-
vação de quaisquer descontos sob esta rubrica (fl. 964).

No tocante à pretensão dos embargantes de devolução
dos valores cortados entre março de 2011 e 18/11/2015, data do julga-
mento do tema 257 pelo Supremo Tribunal Federal, a r. sentença assim se
pronunciou (fl. 912): tal tese não se aplica a valores ainda não recebidos,
ou seja, acaso o órgão pagador não tenha efetuado a transferência de
tais valores, eles não serão devidos. Não se pode confundir. Uma coisa é o
direito de receber acima do teto, o qual não existe, outra é o de reter
pagamento acima do teto, mas feito de boa-fé. Quando o servidor ainda
não recebeu a quantia discutida, não se pode falar em direito de reter os
valores. Nesta hipótese, a ausência de pagamento era mesmo legítima e
não há direito de receber. Conforme dito alhures, não houve recurso dos
autores em face da r. decisão.

Noutro giro, não há que se falar em manutenção da
sentença, tampouco em sucumbência recíproca, uma vez que a apela-
ção da Municipalidade foi provida, julgando-se integralmente improce-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022222-92.2014.8.26.0053/50000 - Voto no 3995
5
dentes os pedidos dos autores e, em razão do provimento do recurso,
atribuiu-se o ônus da sucumbência apenas em desfavor dos apelados (fl.
964), ora embargantes.

Como se sabe, o mero inconformismo com o decidido não
autoriza a oposição dos embargos de declaração, daí porque se impõe o
desacolhimento deste recurso.

Em arremate, para prequestionamento da matéria, com
finalidade de interposição de recursos extraordinário e especial, não é
necessária a menção, no julgamento recorrido, de dispositivos legais para
esse efeito. Basta que a questão federal ou constitucional seja apreciada
para ensejar o manejo dos referidos recursos. A exigência de indicação
dos dispositivos legais violados deve, contudo, constar dos recursos
excepcionais.

Pelo exposto, recebo o recurso, porque tempestivo, mas
nego-lhe provimento.

PAOLA LORENA
Relatora